Tribunal: TJPA
Processo: 0811891-81.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811891-81.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à readequação da pena aplicada ao requerente, condenado pelo Tribunal do Júri da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

2. Defesa sustenta a inidoneidade da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como a redução decorrente da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos dos autos e se a atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível para mera rediscussão do mérito da condenação.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade elevada, os antecedentes criminais e a personalidade do agente. Contudo, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante revelou-se genérica e sem suporte em elementos concretos dos autos.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente (Súmula nº 444/STJ).

7. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos, sendo incabível a majoração baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal. No caso, as circunstâncias do crime não extrapolam o padrão esperado para a tipificação do homicídio simples.

8. Redimensionamento da pena para 6 anos de reclusão, fixada no mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

9. Aplicação da atenuante da menoridade relativa, sem efeito na pena final, em observância à Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

10. Fixação do regime inicial semiaberto, considerando a nova pena imposta e as diretrizes do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente. Pena redimensionada para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. 2. A incidência da atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, caput, e 33, § 2º, "b"; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe julgar procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, postulada por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
, com fundamento no art. 621, e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando reformar a r. decisão transitada em julgado (Guia de Recolhimento à ID 20824998), prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Processo de origem 2003.2001338-3, que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda, pelo Juízo Presidente, de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20824996) que no dia 25 de janeiro de 2003, por volta das 21h, na via pública do Conjunto Roraima-Amapá, Alameda Pagé, n.º 24, Bairro Curuçambá, no Município de Ananindeua/PA, o revisionando ceifou a vida de José Haroldo, mediante o disparo de dois projéteis de arma de fogo.

Em razões, insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja determinada no importe mínimo legal, diante da valoração inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB. Outrossim, seja a sanção reduzida na fração de 1/6 (um sexto), em virtude da aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
da presente Revisão Criminal, a fim de que seja revista a pena aplicada ao revisionando.

Custas Processuais recolhidas, consoante documentação à ID 22535843.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do pedido revisiona
l
, pois presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Verifico a existência de documento comprobatório do trânsito em julgado da decisão hostilizada (ID 20824998).

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

"Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

As hipóteses mencionadas são taxativas e não admitem interpretação extensiva, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, bem como à observância da coisa julgada. Tal premissa encontra fundamento no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que consagra a coisa julgada como garantia fundamental voltada à estabilização das relações jurídicas e à proteção da confiança da sociedade nas decisões judiciais.

A coisa julgada é instituto essencial à segurança jurídica, assegurando a definitividade das decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais. Contudo, o ordenamento jurídico admite sua superação apenas em situações excepcionais, devidamente previstas em lei, como forma de corrigir erros judiciários graves que comprometam a justiça da decisão. Nesse contexto, o sistema processual prevê instrumentos específicos, como é o caso da revisão criminal.

Todavia, a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas e superadas no curso regular da ação penal. Sua finalidade é a reparação de injustiças flagrantes ou a correção de decisões que, por sua gravidade e vício, comprometam os princípios da justiça e da equidade.

Em conclusão, a observância à taxatividade das hipóteses de revisão ou rescisão de julgados reforça o equilíbrio entre os valores fundamentais da segurança jurídica e da justiça, garantindo a estabilidade das relações sociais sem descurar da possibilidade de corrigir eventuais erros judiciários.

Na hipótese em testilha, compulsando a documentação juntada ao processo eletrônico, constato que o requerente foi condenado pelo Colendo Tribunal Popular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Processo de origem 2003.2001338-3, como incurso no tipo penal descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda, pelo Juízo Presidente, de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões aduzidas pela defesa do requerente.

Pugna a defesa a redução da reprimenda basilar ao importe mínimo legal, diante da valoração inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB. Outrossim, seja a sanção reduzida na fração de 1/6 (um sexto), em virtude da aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Ao mensurar a sanção atribuída ao requerente, assim consignou o Juízo:

“A este crime cabe a pena de seis (06) a vinte (20) anos de reclusão, competindo ao Juiz, na conformidade do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixar a pena exata.

Não se vislumbra qualquer excludente de culpabilidade, por ser o acusado imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível, em obediência hierárquica ou em legítima defesa. Ao contrário, o réu possui culpabilidade no grau máximo.

O réu é tecnicamente primário, porém possui antecedentes criminais, conforme certidão que consta dos autos às fls. 166-171.

Não há nos autos elementos que coloque em dúvida a conduta social do acusado, isto é, as suas boas relações com a família e com a vizinhança.

A personalidade do acusado revela que o mesmo possui uma propensão para a prática de crimes, vez que responde a outras ações penas por homicídio e roubo, conforme declinou por ocasião de seu interrogatório nesta sessão, além do que testifica a certidão de fls. 166-171.

Os resultados da conduta delituosa são graves, face o óbito da vítima, a qual não contribuiu para a consumação do delito.

De todo o exposto, fixo a pena base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Fixo a pena acima do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Diminuo a pena em
06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data no fato (art. 65, I do CPB),
perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão, entendo-a necessária e suficiente ao caso.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, na forma do que estabelece o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.”

Dessarte, a dosimetria da pena exige que a fundamentação da pena-base esteja devidamente amparada em elementos concretos dos autos, conforme estabelece o art. 59 do Código Penal. O magistrado de origem, ao fixar a pena acima do mínimo legal, destacou como fundamentos a culpabilidade elevada do réu, seus antecedentes criminais, sua personalidade negativa, bem como as consequências graves do crime.

Todavia, a análise cuidadosa do processo revela que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica, sem elementos objetivos que justifiquem a exasperação da pena-base.

Com efeito, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada,
ao concluir que a culpabilidade do réu se revela no grau máximo, já que imputável, tendo agido com consciência da ilicitude, sendo-lhe, ainda, exigida conduta diversa.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que ações penais sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa de critérios como a antecedentes, personalidade e conduta social do agente, conforme preconiza a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se, inclusive, que o Juízo sentenciante atesta a primariedade do requerente ao tempo do delito.

No que tange à personalidade, concluiu o Magistrado singular que o requerente apresenta propensão à prática de crimes, de vez que responde a outras ações penais por homicídio e roubo.

Inobstante, é cediço que, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, tal vetor não há de ser valorado negativamente, inclusive, em face da incidência do entendimento sumular acima destacado.

Na mesma toada, as
consequências
decorrentes da morte da vítima não refogem do comum para a espécie, já que inerentes ao tipo penal em referência.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Na
primeira etapa
, analisando as peculiaridades do caso concreto, e a inexistência de vetoriais negativas, tenho por estabelecer ao revisionando a pena basilar de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda etapa
, em que pese o reconhecimento em favor do agente a atenuante da
menoridade relativa
, mantenho a reprimenda intermediária no
quantum
basilar, de vez que já imposto do mínimo legal.

Tal entendimento encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)”

Na
terceira etapa
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, comino ao réu a sanção definitiva e concreta de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PROCEDENTE,
para redimensionar a pena determinada ao requerente a 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2025